Tribunal: TJMT
Processo: 35801-64.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604945-1 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80358012520188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80358012520188110001
Requerente: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
Conta Judicial 800113084317
Valor: R$ 7.356,93 (sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)
Autorizado: CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.695.824/0001-42
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.695.824/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 905992 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216528 1/1